Tribunal: TJES
Processo: 5003195-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003195-27.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: ALESSANDRA COLOMBO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MECANISMOS EFICAZES DE SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PAGAMENTO DAS FATURAS DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS NO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, na qual a autora reclama a ocorrência de compras fraudulentas em seu cartão de crédito, o que lhe teria gerado prejuízo de R$ 19.135,84 (dezenove mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), valor que, mesmo contestado, permaneceu sendo cobrado pela parte requerida.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

Declarar a inexigibilidade da dívida de R$ 19.135,84 (dezenove mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

b)

Condenar as rés, em responsabilidade solidária, ao
pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Sem custas nem honorários,
por força de vedação legal.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A Requerente pleiteando a repetição do indébito e a majoração dos danos morais e a Requerida arguindo ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário com o banco safra, culpa exclusiva de terceiro, inexistência de danos materiais, inexistência de danos morais e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado no prazo legal. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-os no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Preliminarmente, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva da VISA, uma vez que a recorrente, na qualidade de bandeira do cartão de crédito envolvido no evento danoso, possui relação com os fatos narrados nos autos e responde objetivamente por danos causados aos consumidores, sendo legítima a pretensão em seu desfavor, restando tão somente analisar a responsabilidade

civil da empresa.

Do mesmo modo, não deve prosperar a preliminar de litisconsórcio necessário do Banco SAFRA, sendo faculdade da consumidora optar contra quem quer litigar, considerando que tanto a bandeira do cartão quanto o banco fazem parte da relação de consumo.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença
merece parcial reforma.

É de se destacar o correto reconhecimento da resolução da controvérsia à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo a consumidora direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações, lastreada nos elementos de prova acostados à inicial e na sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Assim, uma vez demonstrado a ocorrência de compras não reconhecidas, mas constantes em seu extrato de cartão, presume-se verdadeira a alegação do dano. Além disso, considerando que as transações apresentaram valores elevados e atípicos, destoando do padrão da consumidora, esperava-se que a empresa fornecedora de serviço adotasse mecanismos de segurança eficazes, o que não fora comprovado, conforme bem apontado em sentença.

Apesar de a VISA tentar se eximir de qualquer responsabilidade, é fato que a cadeia de consumo atrai a responsabilidade civil por eventuais danos causados aos consumidores. Ao contratar o cartão de crédito, a consumidora confiou, para além do banco, na bandeira do cartão, que, por sua vez, aufere vultuoso lucro com o empreendimento, sendo, portanto, indevida a separação de ambas no tocante à responsabilidade civil.

O fato é que a fraude ocorreu e lesou a consumidora, devendo as fornecedoras de serviços responderem solidariamente pelos danos causados, razão pela qual entendo que o recurso da VISA não merece prosperar.

Por outro lado, assiste razão à consumidora quanto ao pedido de danos materiais. Isso porque, sendo reconhecida a inexistência do débito, que havia sido indevidamente inserido em seu cartão de crédito, e precisando a consumidora se valer de demanda judicial para conseguir alcançar sua pretensão, é certo que, no decorrer do tempo, as parcelas indevidas que foram inseridas em seu cartão de crédito acabaram sendo pagas.

Nesse ponto, apesar de a sentença ter negado o referido pedido de reparação material sob o argumento de que não fora demonstrado o pagamento do valor da fatura, extrai-se dos autos que, desde a petição inicial, a consumidora informou ter quitado as faturas por ter sido pressionada pela instituição financeira.

Ainda, apesar de o comprovante de pagamento da fatura ter sido juntado aos autos intempestivamente, tendo sido aplicada a inversão do ônus da prova
in casu
, caberia à empresa demonstrar o não pagamento da fatura, o que igualmente não fora feito, situação que milita em favor da reparação material formulada pela autora.

Assim, verificado o dano material, resta igualmente devida a repetição do indébito, considerando que a cobrança se configurou indevida, não se tratando de hipótese de engano justificável, sendo possível a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC.

Todavia, quanto ao pedido de majoração dos danos materiais, não merece prosperar, considerando que, apesar de atestada a falha na prestação do serviço, o dano originário em verdade fora perpetrado por terceiros, lesando também as empresas envolvidas, pelo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) considera tanto a necessária compensação moral da vítima, mas também o grau de participação da VISA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Por outro lado,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por ALESSANDRA COLOMBO PEREIRA e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de conceder o pedido de indenização material, acrescendo ao dispositivo da sentença o seguinte item:

c)
CONDENO

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
a restituir à ALESSANDRA COLOMBO PEREIRA a quantia de R$ 38.271,68 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), já em dobro, incidindo sobre o valor correção monetária pelo IPCA a contar do desembolso até a data da citação e a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) a contar da citação até a data do pagamento.

Deixo de condenar a recorrente ALESSANDRA em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)